Tribunal: TJES
Processo: 5012713-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012713-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHRISTIANE DE PAULA

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO – SUSPENSÃO
IMEDIATA
DOS DESCONTOS – REQUISITOS DO ART.300, DO CPC,
NÃO
PREENCHIDOS – RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
In casu,
tem-se que a agravante questiona a validade da contratação, ao alegar desconhecer e não ter efetuado o suposto empréstimo que teria originado as cobranças que vêm sendo realizadas em seu benefício assistencial (BPC-LOAS). Nada obstante, e muito embora se reconheça a dificuldade na demonstração de fato negativo, reputo que, ao menos neste momento processual inicial, açodado seria o deferimento do pleito liminar, posto que a pretensão antecipatória autoral se baseia, por ora, na alegação, por si só, de não reconhecimento do empréstimo.

3. Ademais, em suas contrarrazões, verifica-se que o banco agravado esclarece que o contrato impugnado (nº097000163646) se trata de uma operação de portabilidade, cujo empréstimo original se encontrava vinculado ao Banco Panamericano. Outrossim, consultando os autos de origem, observa-se que foram juntados o contrato e os registros das operações de contratação, que se deram em âmbito virtual, com anexação de documentos pessoais e foto. Importa mencionar, ainda, que referida documentação registra o início dos descontos em setembro de 2022, mas somente em agosto de 2024 a agravante ajuizou o feito de origem, após transcorrido período de cerca de 2 (dois) anos, o que fragiliza a argumentação da autora e afasta a alegada urgência, necessária ao deferimento da antecipação de tutela.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5012713-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CHRISTIANE DE PAULA

AGRAVAD
O
:
BANCO CREFISA S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por

CHRISTIANE DE PAULA
em face de
BANCO CREFISA S/A
.

Em sua exordial, narra a autora, ora agravante, ter sido surpreendida com descontos mensais em seu Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS), cuja justificativa desconhecia.

Posteriormente, ao diligenciar junto à Caixa Econômica Federal, atestou que tais descontos eram referentes a um suposto empréstimo consignado (nº097000163646), empréstimo esse jamais solicitado.

O juízo a quo, em decisão de Id 48655365 (dos autos de origem), indeferiu o pedido liminar pleiteado de imediata suspensão dos descontos.

Irresignada,
CHRISTIANE DE PAULA

interpôs estes Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:
I)
não efetuou e não reconhece o empréstimo cujos valores vêm sendo descontados mensalmente de seu benefício;
II)
possui como fonte de renda apenas seu Benefício de Prestação Continuada a Pessoa com Deficiência, no valor de um salário mínimo, de modo que os descontos, que perfazem cerca de R$300,00 (trezentos reais) mensais, impactam severamente sua subsistência;
III)
o juízo
a quo
não apresentou justificativa adequada e necessária para o indeferimento do pedido.

Requer, assim, a reforma da decisão recorrida a fim de que seja deferido o pedido liminar e suspensos os descontos.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, a fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, tem-se que a agravante questiona a validade da contratação, ao alegar desconhecer e não ter efetuado o suposto empréstimo que teria originado as cobranças que vêm sendo realizadas em seu benefício assistencial (BPC-LOAS).

Nada obstante, e muito embora se reconheça a dificuldade na demonstração de fato negativo, reputo que, ao menos neste momento processual inicial, açodado seria o deferimento do pleito liminar, posto que a pretensão antecipatória autoral se baseia, por ora, na alegação, por si só, de não reconhecimento do empréstimo.

Ademais, em suas contrarrazões, verifica-se que o banco agravado esclarece que o contrato impugnado (nº097000163646) se trata de uma operação de
portabilidade
, cujo empréstimo original se encontrava vinculado ao Banco Panamericano. Outrossim, consultando os autos de origem, observa-se que foram juntados o contrato e os registros das operações de contratação, que se deram em âmbito virtual, com anexação de documentos pessoais e foto (Id 55280915 da origem).

Importa mencionar, ainda, que referida documentação registra o início dos descontos em setembro de 2022, mas somente em agosto de 2024 a agravante ajuizou o feito de origem, após transcorrido período de cerca de 2 (dois) anos, o que fragiliza a argumentação da autora e afasta a alegada urgência, necessária ao deferimento da antecipação de tutela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.